Tribunal: TJDFT
Processo: 0708723-38.2023.8.07.0018
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2026-01-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0708723-38.2023.8.07.0018 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: KAMILLO STENIO DA SILVA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. DANO MORAL REFLEXO OU POR RICOCHETE. GENITOR DA VÍTIMA. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. OMISSÃO. CARDIOPATIA GRAVE. RECÉM-NASCIDO. NECESSIDADE DE CIRURGIA. DEMORA DESARRAZOADA. ÓBITO. QUANTUM INDENIZATÓRIO. MANUTENÇÃO. CRITÉRIO BIFÁSICO. 1. A responsabilidade civil do Estado, prevista no artigo 37, §6o, da Constituição Federal, é de natureza objetiva, de modo que, para que seja configurado o dever de indenizar, é necessária a prova da conduta, do dano e do nexo de causalidade entre eles. 2. Na esteira da jurisprudência, a responsabilidade do Estado por atos omissivos, tais como a demora de atendimento, omissão de socorro, dentre outras formas de negligência, também é objetiva, e decorre do dever legal de prestar assistência (RE 841.526/RS - STF). 3. Demonstrados a omissão estatal, os danos suportados pelo autor e o nexo de causalidade, cabível a indenização por danos morais pleiteada na inicial. 4. No caso, constata-se que o tempo decorrido entre a inserção do bebê na regulação para a cirurgia no ICDF (20/09/2021) e a efetivação da transferência para este hospital de referência (22/10/2021) configura lapso que caracteriza a omissão estatal. Destaca-se que o Expert consignou que a cardiopatia apresentada pelo recém-nascido era grave, com risco de vida e que a demora no encaminhamento para um centro especializado, certamente contribuiu para o insucesso e óbito, por não disponibilizar recursos técnicos e terapêuticos. 5. O prejuízo de afeição (préjudice d'affection) é a modalidade do dano extrapatrimonial sofrido pelos familiares da pessoa falecida. Trata-se do dano moral provocado em decorrência da morte do ente querido, cujo sofrimento é incomensurável. Busca-se com a indenização um paliativo para o sofrimento psíquico ensejado pelo evento danoso, sendo esse o ponto nuclear do conceito de dano moral stricto sensu (voto do Ministro Paulo de Tarso Sanseverino no EREsp 1.127.913-RS, Corte Especial, DJe 05/08/2014). 6. No que concerne ao valor dos danos morais, tenho que o valor fixado na r. sentença de R$100.000,00 (cem mil reais) não merece reparo. Frise-se que o valor estabelecido para o caso concreto guarda proporcionalidade com as seguintes circunstâncias: o autor vivenciou a espera, por aproximadamente um mês e meio depois do diagnóstico, do recém-nascido, que possuía uma cardiopatia grave com risco de vida e necessitava de procedimento cirúrgico, sobrevindo o óbito de seu filho sem que se concretizasse a tentativa de correção do problema por meio da cirurgia. 7. Apelação do réu conhecida e desprovida. O recorrente aponta violação aos artigos 927 e 944, ambos do Código Civil, defendendo a ausência de responsabilidade civil do Estado em virtude do óbito do paciente. Alega que o filho do recorrido nasceu com uma cardiopatia grave e, após ser diagnosticado, foi transferido de hospital para receber melhor tratamento, além de ter sido inscrito para a realização de cirurgia cardíaca. Aduz que não há nexo causal entre a morte do recém-nascido e sua conduta. Subsidiariamente, pugna pela redução do quantum fixado a título de indenização. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por isenção legal. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 927 e 944, ambos do Código Civil. Com efeito, “É vedado, na estreita via do recurso especial, o revolvimento do acervo fático-probatório para adotar entendimento diverso quanto à inexistência da falha na prestação do serviço e da ocorrência do dano alegado.”(AgInt no AREsp n. 2.868.592/SE, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Segunda Turma, julgado em 24/9/2025, DJEN de 1/10/2025). Além disso, “inexistindo exorbitância no montante estipulado pelas instâncias ordinárias a título de indenização por danos morais, é certo que a alteração das premissas do julgado, tal como colocada a questão nas razões recursais, demandaria, necessariamente, novo exame do acervo fático-probatório constante dos autos, providência vedada em recurso especial, conforme o obstáculo da Súmula n. 7/STJ.” (AgInt no AREsp n. 2.735.588/RJ, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 9/12/2025, DJEN de 15/12/2025). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios JO-F91